Tribunal: TJSP
Processo: 1041621-22.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO CAUTELAR – ARRESTO - Pedidos julgados procedentes - Existência dos elementos necessários ao deferimento – Probabilidade do direito e perigo da demora que restaram comprovados – Redução dos valores que mostra-se necessária para compatibilizar com o processo principal - Apelo parcialmente provido.